Tribunal: TJSP
Processo: 0354359-12.2009.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO (ARTIGO 1.030, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL) – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – Incidência do redutor salarial da Emenda Constitucional n.o 41/03 sobre a soma de remuneração ou proventos e pensão recebidos cumulativamente por servidor estadual – Cabimento – Julgamento do Tema n.o 359 pelo Supremo Tribunal Federal, segundo o qual, ocorrida a morte do

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO (ARTIGO 1.030, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL) – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – Incidência do redutor salarial da Emenda Constitucional n.o 41/03 sobre a soma de remuneração ou proventos e pensão recebidos cumulativamente por servidor estadual – Cabimento – Julgamento do Tema n.o 359 pelo Supremo Tribunal Federal, segundo o qual, ocorrida a morte do instituidor da pensão em momento posterior à edição da Emenda Constitucional n.o 19/98, o teto constitucional previsto no inciso XI do artigo 37 da Constituição Federal incide sobre o somatório de remuneração ou proventos e de pensão percebida por servidor público – A instituidora da pensão faleceu em julho de 2008 – Revisão do julgado acolhida.